Tribunal: TJDFT
Processo: 0764194-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral de restituição de valores retidos a título de imposto de renda, no período entre abril/ 2018 e junho/2019.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é servidora pensionista portadora de neoplasia maligna. Aduziu que a parte requerida reconheceu administrativamente, em julho/2019, o direito à isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária a que faz jus, tendo cessado os descontos respectivos e restituído os montantes indevidamente cobrados. Informou que, no entanto, não houve restituição da integralidade dos tributos indevidamente retidos na fonte. Assim, considerado o termo inicial da isenção, que se refere à data de comprovação do diagnóstico da doença, ocorrida em abril/2014, pleiteou a devolução da quantia de R$ 34.873,45 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) relativa ao período compreendido entre abril/2014 e junho/2019, lapso temporal compreendido entre o diagnóstico e a suspensão dos descontos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51317292).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do valor devido a título de repetição de indébito.

5. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que o montante da condenação deve corresponder àquele por ele indicado em documento público apresentado nos autos em razão da presunção de veracidade.

6. Pelo que se depreende dos autos, não há divergência significativa quanto ao valor principal do montante devido à Recorrida.

7. No que se refere à atualização do débito, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto ao período anterior à emenda, tratando-se de restituição de Imposto de Renda, incide a Lei 9.250/95, artigo 39, § 4o, segundo entendimento firmado no Tema 905/STJ.

8. A se considerar a ausência de divergência relevante atinente ao montante principal da dívida e a sua correta atualização, evidencia-se adequado o valor da condenação. Além disso, é possível aferir que a Recorrida adotou os parâmetros corretos para a correção dos valores a ela devidos, utilizando-se da aplicação da taxa SELIC, conforme planilha de ID 51316607.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).